Tribunal: TJDFT
Processo: 0715553-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.416/05. CIÊNCIA. DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Constatado que o recurso foi interposto no prazo legal, deve ser rejeitada a alegação de intempestividade. O questionamento de tema que não foi submetido à apreciação pelo Juízo de origem configura supressão de instância, não sendo o recurso conhecido neste tópico. Tratando-se de processo eletrônico, deve ser observado que a intimação de ato judicial é realizada por meio eletrônico para aqueles que se cadastrem nos moldes da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste Egrégio Tribunal de Justiça. A tese de existência de nulidade na intimação eletrônica por ausência de identificação do usuário não prevalece na hipótese em que o autor deixa transcorrer o prazo de 10 dias para a ciência expressa, previsto no artigo 5o, § 3o, da Lei no 11.416/05, tendo em vista que, nos termos do referido dispositivo, considera-se automaticamente intimada a parte que deixa transcorrer o prazo sem ciência expressa. Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.